Tribunal: TJDFT
Processo: 0705067-55.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
LEI MARIA DA PENHA. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES E LESÃO CORPORAL QUALIFICADA NO CONTEXTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. EX-NAMORADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DO APELANTE QUANTO AO REGIME PRISIONAL E O DIREITO DE RECORRER DO DECISUM EM LIBERDADE. BENEFÍCIOS JÁ RECONHECIDOS EM SENTENÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA PRESENTES. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELA CONFISSÃO DO RÉU E PELO LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO IMPROCEDENTE. LEGÍTIMA DEFESA E ATIPICIDADE DE CONDUTA NÃO CONFIGURADOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO DA OFENDIDA PARA OCORRÊNCIA DO DELITO. 2a FASE. AGRAVANTE DO ART. 61, II, ‘f’ DO CP. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA PROVISÓRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DO ART. 65, III, ‘c’ DO CP. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE ATO INJUSTO PROVOCADO PELA VÍTIMA. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. PENA DEFINITIVA E REGIME PRISIONAL ABERTO MANTIDOS. DANOS MORAIS. ADEQUAÇÃO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. CABIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO, EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Não há interesse recursal no tocante ao pleito de regime prisional aberto e do direito de o réu apelar em liberdade, porquanto tais institutos já foram deferidos na sentença.
2. A Lei n. 14.188/2021, publicada em 29/07/2021, alterou o Código Penal para modificar a modalidade da pena da lesão corporal simples cometida contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, acrescentando o § 13 ao art. 129 daquele diploma. Considera-se haver razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve violência doméstica e familiar e/ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher, como no caso dos autos.
3. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de exercício arbitrário das próprias razões e lesão corporal qualificada em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, mormente pela palavra coerente da vítima, assim como pela confissão do réu e pelo laudo de exame de corpo de delito, não há falar em absolvição ou desclassificação.
4. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma firme e coerente em todas as oportunidades em que é ouvida.
5. O art. 345 do CP dispõe: “Fazer justiça pelas próprias mãos, para satisfazer pretensão, embora legítima, salvo quando a lei o permite”. Para a configuração do delito de exercício arbitrário das próprias razões, o agente, pretendendo evitar um prejuízo, busca obter com as próprias mãos um direito passível de ser questionado judicialmente.
6. Ausente a prova de que o réu usou moderadamente dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, rejeita-se a tese defensiva de legítima defesa.
7. Não há que se falar em cometimento da conduta sob influência de forte emoção, não devendo ser reconhecida a atenuante prevista no art. 65,III, "c", do CP, uma vez que o réu iniciou o conflito com a vítima, por ciúmes, além de ter exigido a entrega do celular por ela. Nesse quadro, ausente prévio ato injusto da vítima a provocar a agressão advinda do réu.
8. No julgamento do REsp n. 1.643.051/MS, no regime de recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese: “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”.
9. Conforme preconiza a Súmula 588 do STJ: “A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”.
10. O pedido de concessão de isenção das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Execução Penal, a quem compete verificar a condição de hipossuficiência do condenado.
11. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.